Tribunal: TJSP
Processo: 1080658-22.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL - Improcedência.

APELAÇÃO - Autora - Cláusula de eleição de foro - Inaplicabilidade - Competência da jurisdição brasileira - Contrato de adesão - Responsabilidade do recinto alfandegado - Prescrição trimestral não aplicável - Carga perecível - Avaria em razão de falha no contêiner da primeira requerida e ausência de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL - Improcedência.

APELAÇÃO - Autora - Cláusula de eleição de foro - Inaplicabilidade - Competência da jurisdição brasileira - Contrato de adesão - Responsabilidade do recinto alfandegado - Prescrição trimestral não aplicável - Carga perecível - Avaria em razão de falha no contêiner da primeira requerida e ausência de providências da segunda requerida.

PRESCRIÇÃO - Inaplicabilidade - Segunda requerida que não atuou como armazém geral, mas como operadora portuária - Aplicabilidade do prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

IMPROCEDÊNCIA - Avarias nas mercadorias transportadas em razão de oscilação da temperatura contratação na categoria de FCL ("full container load") - Informação não refutada pela autora sobre a apresentação dos contêineres totalmente carregados - Oscilação do sistema de arrefecimento que ocorreu antes mesmo do embarque dos contêiners - Inexistência de provas de que as avarias ocorreram durante o contrato de transporte marítimo ou após o desembarque na segunda requerida - Nexo de causalidade - Não demonstrado - Sentença mantida.
APELAÇÃO DESPROVIDA.